Tribunal: TJDFT
Processo: 0703551-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA. CODHAB. PROGRAMA HABITACIONAL MORAR BEM. PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. NÃO PROVIMENTO.
1.Não obstante as alegações do Agravante e a documentação anexada aos autos, não é possível definir, de modo inequívoco, que tem o direito alegado.
2.A antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à demonstração da presença dos pressupostos legais consubstanciada na prova inequívoca e na verossimilhança da alegação, consoante o art. 300 do CPC. Assim, ausente qualquer um destes pressupostos, a tutela antecipada deve ser indeferida.
3.Recurso não provido. Unânime.